Tribunal: STF
Processo: STP 983
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de tutela provisória. Medicamento não padronizado de baixo custo. 



1. Pedido de suspensão que tem por objeto decisão que imputou ao Estado e ao Município, de forma solidária, a obrigação de fornecer medicamento de baixo custo, com registro na ANVISA, mas não padronizado no âmbito do SUS. 



2. Ausência de grave lesão à ordem pública. A determinação de fornecer o medicamento foi dirigida aos entes públicos indicados pelo autor da demanda de origem para integrar o polo passivo da ação. Assim, a decisão impugnada não destoou dos parâmetros fixados pelo STF.



3. Ausência de grave lesão à economia  pública. O tratamento tem baixo custo mensal. Além disso, o Município não comprovou a alegada ausência de condições para custeá-lo.



4. Pedido julgado improcedente.  



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Presidente Tancredo Neves/BA para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que determinou ao ente público municipal e ao Estado da Bahia o fornecimento mensal de duas caixas do medicamento Solifenacina 10mg (Impereou ou Vesicare) para o tratamento de paciente com descontrole esfincteriano vesical e intestinal.  



    2. Na origem, Nelson dos Santos ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado e do Município, pleiteando o fornecimento do medicamento em questão. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em sede de agravo de instrumento, o relator, em decisão monocrática, determinou a ambos os entes públicos que fornecessem mensalmente duas caixas do remédio, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município defende a existência de grave lesão à ordem administrativa e à economia pública. Indica não se tratar de medicamento padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Argumenta que, por se tratar de fármaco de uso continuado e com custo considerável, não teria condições de fornecê-lo. Pondera que, com o prazo estipulado para o cumprimento da decisão, não haveria tempo hábil para adquirir o medicamento. Sustenta que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ordem de fornecimento do medicamento deveria ser dirigida apenas ao Estado.  



    4. A parte beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação. Afirma que os argumentos apresentados pelo Município não são “suficientes para comprovar o alegado impacto financeiro, tampouco o risco de grave lesão à economia pública ou de desorganização financeira do Município a ponto de afetar a execução de outras políticas públicas”.  



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RISCO DE DANO INVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 855.178/SE-ED (TEMA 793). SUPREMACIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE RISCO DE DANO AOS VALORES TUTELADOS NA LEI 8.437/1992. INDEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA.



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de contracautela contra decisão pela qual se determinou a município que arcasse com o fornecimento de medicamento de baixo custo, não fornecido pelo Sistema Único de Saúde.



    2. A responsabilidade pela prestação de serviços à saúde é solidária entre todos os entes da federação, mas há de obedecer aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização das ações e serviços de saúde, de forma a manter o equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS, a própria manutenção do sistema e a harmonia das contas públicas.



    3. É necessário ponderar, caso a caso, questões estruturais (orçamentárias e de competência) que, não resolvidas, dificultam a concretização do direito que se quer preservar; mas em nenhum caso se pode olvidar da irreversibilidade e da supremacia dos direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal, dentre os quais se destacam os direitos à vida e à saúde.



    4. A ausência de comprovação de grave risco de lesão aos valores da ordem e da economia públicas impede o deferimento da medida excepcional de contracautela, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de riscos abstratos ao ente federado requerente. 



    – Parecer pelo indeferimento do pedido de contracautela.  



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 5º, 6º, 196 e 198 da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.  



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.  



    10. No caso, a discussão diz respeito à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Solifenacina 10mg (Impereou Vesicare), que tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não foi padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde.  



    11. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 793 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:  



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    12. Posteriormente, esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS” (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 1.234). O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou decisão liminar proferida pelo relator do feito, em que foram definidos os seguintes parâmetros para a atuação do Poder Judiciário nos casos de fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde:  



    [...]



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.  



    13. A decisão impugnada não destoou dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o atendimento de pretensões em matéria de saúde. Considerando que o medicamento não se encontra padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, a ordem para fornecê-lo foi dirigida, de forma solidária, aos entes públicos indicados pelo autor da demanda de origem para integrar o polo passivo da ação. Em tal cenário, não se evidencia grave lesão à ordem administrativa.  



    14. Além disso, consta dos autos que a caixa do medicamento em questão, com 30 comprimidos, custa cerca de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) na rede privada. Desse modo, considerando que o tratamento tem custo médio de apenas R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) mensais, é possível inferir que o cumprimento imediato da decisão judicial não representa grave risco à economia pública. Sem surpresa, o Município não comprovou a alegada ausência de condições para custear o fármaco.  



    15. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.  



    Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente